Tribunal: TRF3
Processo: 5000683-74.2021.4.03.6117
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
501/907)

5000683-74.2021.4.03.6117

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000683-74.2021.4.03.6117

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: SILVIO MENDES COSTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MANOEL TENORIO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP236868-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SILVIO MENDES COSTA

ADVOGADO do(a) APELADO: MANOEL TENORIO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP236868-N

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. TRABALHO RURAL EM LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. PENOSIDADE E EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS. RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela parte autora e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que reconheceu parcialmente períodos de atividade especial e determinou a averbação e revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante conversão do tempo especial em comum, com manutenção do benefício, rejeitando o pedido de conversão em aposentadoria especial.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a possibilidade de reconhecimento dos períodos debatidos como especiais; (ii) estabelecer se a parte autora preenche os requisitos para a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial; e (iii) determinar os critérios aplicáveis aos consectários legais da condenação.III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização da atividade especial observa a legislação vigente à época da prestação do serviço, admitindo-se a conversão de tempo especial em comum conforme a norma vigente quando implementados os requisitos para aposentadoria.

O exercício de atividades de plantio, carpa e colheita de cana-de-açúcar configura atividade especial em razão da extrema penosidade e da exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e à fuligem da cana, agentes nocivos reconhecidos pela literatura técnica e pela jurisprudência.

A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais caracteriza atividade especial, sendo admissível a comprovação por meio de perícia por similaridade quando a empresa empregadora se encontra inativa.

O reconhecimento da especialidade não depende da comprovação de recolhimento de contribuição adicional pelo empregador, em razão dos princípios da solidariedade e da automaticidade do sistema previdenciário.

A anotação genérica de atividade como “lavrador” em estabelecimento de lavoura, sem prova das condições de trabalho ou enquadramento legal específico, não permite o reconhecimento da especialidade por categoria profissional.

A soma dos períodos especiais reconhecidos não perfaz o tempo mínimo exigido para concessão de aposentadoria especial, sendo cabível apenas a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição mediante conversão do tempo especial em comum.

A atualização das parcelas vencidas deve observar os critérios jurisprudenciais aplicáveis até a promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021, passando, a partir de então, à incidência exclusiva da Taxa SELIC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Corrigido, de ofício, o erro material. Recurso da parte autora desprovido. Recurso do INSS parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O trabalho rural em lavoura de cana-de-açúcar pode ser reconhecido como atividade especial quando demonstrada a penosidade da função e a exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos.

A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais caracteriza atividade especial, admitindo-se prova por perícia técnica por similaridade quando inviável a perícia direta no estabelecimento empregador.

A ausência de prova específica das condições de trabalho impede o enquadramento de atividade rural genérica como especial por categoria profissional.

Não preenchido o tempo mínimo de atividade especial, é cabível apenas a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição mediante conversão do tempo especial em comum.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 5o; Lei n. 8.212/1991, art. 30, I; Lei n. 8.213/1991, art. 57; EC n. 103/2019, arts. 19, § 1o, I, e 25, § 2o; EC n. 113/2021, art. 3o; CPC, art. 85 e § 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Tema 555; STF, RE 870.947; STF, RE 579.431; STJ, Temas Repetitivos 422, 546, 694 e 1.090; STJ, REsp 1.370.229/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 25.02.2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000683-74.2021.4.03.6117

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: SILVIO MENDES COSTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MANOEL TENORIO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP236868-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MANOEL TENORIO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP236868-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SILVIO MENDES COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na qual a parte autora pleiteia o reconhecimento de tempo de serviço especial, com vistas à conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer os períodos especiais de 17/8/1982 a 28/2/1993, 14/4/2003 a 29/2/2004, 1o/5/2004 a 22/12/2004 e 10/4/2005 a 18/11/2005 e determinar a respectiva averbação e revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data de início do benefício (DIB 15/10/2013), observada a prescrição quinquenal. Fixados os consectários. Sentença não submetida ao reexame necessário.

Não resignada, a parte autora interpôs apelação, na qual requer o enquadramento do período de 9/1/1982 a 16/7/1982 e a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

Inconformada, a autarquia interpôs apelação, na qual impugna o enquadramento efetuado e o preenchimento dos requisitos para a revisão do benefício.

Subsidiariamente, insurge-se contra os critérios de incidência dos juros de mora e correção monetária, aduz a necessidade de a parte autora apresentar declaração sobre cumulação entre benefícios de regimes diversos, em razão do disposto no artigo 24, §§ 1o e 2o, da Emenda Constitucional n. 103/2019, e requer a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), além da declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

De ofício, corrijo o erro material quanto à data de início do benefício (DIB), indicada no dispositivo da sentença como sendo 15/10/2013.

Com efeito, da carta de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/155.915.544-0 (ID 287354655), verifica-se que, na realidade, a data correta é 15/8/2013.

Nos termos do princípio tantum devolutum quantum appellatum, passo à análise das questões efetivamente impugnadas pelas partes em recurso.

Do Tempo de Serviço Especial

A caracterização da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço. A conversão de tempo especial em comum, por sua vez, é regulada pela norma vigente na data em que o segurado reúne os requisitos para a aposentadoria, conforme entendimento consolidado nos Temas Repetitivos 422 e 546 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Emenda Constitucional (EC) n. 103/2019 vedou a conversão de tempo especial para comum a partir de sua vigência (13/11/2019), conforme artigo 25, § 2o, mantendo-se, contudo, o direito à conversão dos períodos anteriores, bem como a possibilidade de concessão de aposentadoria especial com base no artigo 19, § 1o, I.

A evolução normativa sobre a matéria pode ser resumida assim:

a) até 28/4/1995: admissível o enquadramento por categoria profissional (Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979) ou exposição a agentes nocivos, com exceção de ruído e calor, que exigem prova técnica.

b) de 29/4/1995 a 5/3/1997: necessária comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, sendo suficiente o formulário-padrão (SB-40 ou DSS-8030), salvo para ruído e calor.

c) de 6/3/1997 em diante: exigência de formulário fundado em laudo técnico ou produção de perícia (Decreto n. 2.172/1997).

d) a partir de 1o/1/2004: o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) torna-se documento essencial e substitui os antigos formulários, dispensando o laudo técnico se preenchido corretamente.

Da Fonte de Custeio

A ausência de recolhimento de contribuições adicionais pelo empregador não impede o reconhecimento da atividade especial pelo segurado, conforme os princípios da solidariedade e automaticidade (art. 30, I, da Lei n. 8.212/1991).

Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), os benefícios previstos diretamente na Constituição, como a aposentadoria especial, não estão condicionados à prévia fonte de custeio (art. 195, § 5o, da CF).

Do Agente Nocivo Ruído

Os limites legais de tolerância ao ruído são:

(i) até 5/3/1997: acima de 80 dB;

(ii) de 6/3/1997 a 18/11/2003: acima de 90 dB;

(iii) a partir de 19/11/2003: acima de 85 dB.

Nos termos do Tema Repetitivo 694 do STJ, é inviável a aplicação retroativa do novo limite (85 dB). A comprovação da exposição pode ser feita por PPP ou laudo técnico, sendo válida a metodologia diversa quando constatada a insalubridade.

Do Equipamento de Proteção Individual - EPI

Segundo deliberação do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 555 da repercussão geral (ARE n. 664.335), o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) somente afasta o reconhecimento da especialidade da atividade quando comprovadamente eficaz na neutralização da nocividade. Havendo dúvida quanto à eficácia do equipamento ou em caso de exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância, deve-se reconhecer a especialidade da atividade, ainda que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) indique o fornecimento de EPI tido como eficaz.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.090, firmou as seguintes teses jurídicas sobre a matéria:

I – A informação constante do PPP acerca da utilização de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais em que, mesmo diante de proteção comprovada, é reconhecido o direito à contagem diferenciada.

II – Compete à parte autora da ação previdenciária demonstrar:

(i) a inadequação do EPI ao risco da atividade exercida;

(ii) a inexistência ou irregularidade do respectivo certificado de conformidade;

(iii) o descumprimento das normas relativas à manutenção, substituição e higienização do EPI;

(iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento quanto ao uso correto, guarda e conservação do equipamento;

(v) ou qualquer outro fator que permita concluir pela ineficácia do EPI.

III – Se a análise probatória revelar dúvida razoável ou divergência quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deve ser favorável ao segurado.

Conforme disposto no artigo 291 da Instrução Normativa INSS n. 128/2022, a eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial exercida até 3/12/1998, data da vigência da Medida Provisória n. 1.729/1998, posteriormente convertida na Lei n. 9.732/1998, para qualquer agente nocivo.

À luz dos desdobramentos dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, verifica-se que, em determinadas hipóteses de exposição a agentes nocivos, o uso de EPI não afasta o reconhecimento da especialidade da atividade, seja pela inexistência de equipamento eficaz, seja por sua ineficácia prática (inocuidade).

As principais hipóteses em que se presume a ineficácia prática do EPI são:

(i) Agentes Biológicos:

Não há EPI capaz de neutralizar integralmente o risco de contaminação, em razão da natureza invisível e difusa dos agentes, da possibilidade de falhas humanas ou técnicas no uso dos equipamentos e do fato de a exposição ser inerente à função. Por isso, há presunção de ineficácia prática nesse caso.

(ii) Agentes Cancerígenos (até 2020):

Até a edição da IN INSS n. 128/2022, era reconhecida a inexistência de EPI eficaz para agentes reconhecidamente cancerígenos, conforme a Lista Nacional de Doenças Relacionadas ao Trabalho – LINACH (Portaria GM/MS n. 2.309/2022). A jurisprudência, até então, reconhecia a impossibilidade de neutralização total do risco cancerígeno.

(iii) Periculosidade:

O risco decorre da possibilidade de acidente de grandes proporções, de natureza acidental e imprevisível. O EPI, nesse caso, não elimina o perigo, apenas atenua os danos, razão pela qual não se reconhece eficácia plena do equipamento.

(iv) Ruído acima dos limites legais:

Conforme deliberação nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, o fornecimento de EPI, ainda que considerado eficaz, não descaracteriza a especialidade da atividade, pois não é possível assegurar a neutralização integral dos efeitos agressivos do ruído sobre o organismo do trabalhador, os quais vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.

Do Caso Concreto

Analisados os autos, é possível reconhecer a especialidade dos intervalos de:

(i) 17/8/1982 a 28/2/1993, 1o/5/2004 e 22/12/2004 e 10/4/2005 a 18/11/2005 – Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) e laudos técnicos demonstram o exercício das funções de plantio, carpa e colheita de cana-de-açúcar, atividades que comportam o enquadramento perseguido, nos termos do entendimento firmado nesta Nona Turma, em razão da penosidade e exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, consoante artigo da Revista Brasileira de Medicina do Trabalho (De Abreu, Dirce et al. A produção da cana-de-açúcar no Brasil e a saúde do trabalhador rural. Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, v. 9, n. 2, p. 49-61, 2011. Disponível em:

.)

A ocupação desenvolvida nas lavouras de cana-de-açúcar envolve desgaste físico excessivo, com sujeição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, além do contato com a fuligem da cana-de-açúcar, o que demonstra a extrema penosidade da função.

Nesse sentido, são os precedentes desta Nona Turma: TRF3 - ApCiv 5555531-16.2019.4.03.9999, Desembargador Federal Gilberto Rodrigues Jordan, Data: 9/8/2019; ApCiv 0000424-68.2015.4.03.6120, Desembargadora Federal Marisa Santos, e-DJF3: 7/8/2019.

Assim, concluo ser possível o enquadramento especial desses interregnos, seja em razão da extrema penosidade da função, seja em razão da comprovada sujeição a agentes insalubres (hidrocarbonetos policíclicos aromáticos), como restou evidenciado nos laudos técnicos acostados aos autos.

(ii) 14/4/2003 a 29/2/2004 – laudo pericial realizado por similaridade, em virtude da situação inativa (baixada) do empregador, demonstra a exposição habitual e permanente ao agente nocivo “ruído” em nível superior aos limites de tolerância.

Cumpre salientar que a perícia por similaridade é aceita pela jurisprudência como meio adequado de fazer prova de condição de trabalho especial na hipótese de a empresa da prestação laboral estar inativa (REsp 1370229/RS, MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/2/2014; RESP 201700371993, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 2/5/2017).

É relevante destacar que o reconhecimento da especialidade em relação a somente um agente nocivo já é suficiente para a sua caracterização.

Por outro lado, não é possível reconhecer a especialidade do período de 9/1/1982 a 16/7/1982, uma vez que consta da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) somente a anotação do cargo de “lavrador” em estabelecimento de “lavoura”, profissão não prevista nos decretos regulamentadores para enquadramento pela categoria profissional. Assim, não pode ser caracterizada como insalubre, perigosa ou penosa por simples enquadramento da atividade.

Cumpre salientar, quanto a esse intervalo, que o enquadramento na hipótese prevista no código 2.2.1 do anexo ao Decreto n. 53.831/1964 refere-se aos trabalhadores na agropecuária, situação não verificada, porque nem o cargo exercido nem o estabelecimento empregador indicam especificamente essa situação.

Ademais, não há nos autos nenhum elemento de convicção que demonstre quais as atividades efetivamente desempenhadas pela parte autora neste interstício, não cabendo a presunção de que se tratava de cultivo de cana-de-açúcar, como bem fundamentado na sentença.

Destarte, prospera o enquadramento somente dos interregnos já reconhecidos na sentença, mantida nesse aspecto.

Da Revisão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição

Nessas circunstâncias, somados os períodos especiais reconhecidos nos autos aos demais incontroversos (enquadrados administrativamente), a parte autora não conta 25 (vinte e cinco) anos de atividade especial até a data do requerimento administrativo (DER/DIB 15/8/2013) e, desse modo, não faz jus à convolação do benefício em aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 da Lei n. 8.213/1991.

Cabe, contudo, a revisão da renda mensal inicial - RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/155.915.544-0), para computar o acréscimo resultante da conversão do período especial em comum, pelo fator 1,4.

O termo inicial dos efeitos financeiros não foi objeto de impugnação específica pela autarquia nas razões recursais e, assim, deve ser mantido na forma fixada na sentença, incontroversa nesse aspecto.

Demais Questões

Em relação à prescrição quinquenal, esta já foi observada na sentença, de modo que inexiste interesse recursal da autarquia nesse aspecto.

Sobre atualização do débito e compensação da mora, até o mês anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, há de ser adotado o seguinte:

(i) a correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal;

(ii) os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.

Contudo, desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional (EC) n. 113, de 8/12/2021, a apuração do débito passou a ocorrer unicamente pela aplicação da Taxa SELIC, de forma simples e com apuração mensal, nos termos do artigo 3o dessa norma, ficando vedada a incidência cumulativa da Taxa SELIC com juros e correção monetária. Ressalte-se que, desde a promulgação da EC n. 136, de 9/9/2025, deve ser observada a nova redação conferida ao artigo 3o da EC n. 113/2021.

Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, esta já foi fixada consoante a Súmula n. 111 do STJ, nos termos da pretensão recursal do INSS.

Tendo em vista a ocorrência de sucumbência recíproca, sendo vedada a compensação pela novel legislação, deverá ser observada a proporcionalidade, conforme critérios do artigo 85, caput e § 14, do CPC. Assim, mantenho a condenação na forma da sentença.

Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se o valor da condenação ou do proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).

Sobre as custas processuais, no Estado de São Paulo, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto nas Leis Federais n. 6.032/1974, 8.620/1993 e 9.289/1996, bem como nas Leis Estaduais n. 4.952/1985 e 11.608/2003. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

Tendo em vista as disposições da EC n. 103/2019 sobre acumulação de benefícios em regimes de previdência social diversos (§§ 1o e 2o do art. 24), é necessária a apresentação de declaração, nos moldes do Anexo I da Portaria PRES/INSS n. 450/2020, na fase de cumprimento do julgado.

Ademais, possíveis valores não cumulativos com o benefício deferido ou recebidos a mais em razão de tutela provisória deverão ser compensados nesse momento.

No que concerne ao prequestionamento suscitado, assinalo não ter havido contrariedade alguma à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Dispositivo

Diante do exposto:

I – corrijo, de ofício, o erro material verificado no dispositivo da sentença;

II – nego provimento à apelação da parte autora e dou parcial provimento à apelação do INSS para, nos termos da fundamentação, ajustar os consectários.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. TRABALHO RURAL EM LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. PENOSIDADE E EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS. RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela parte autora e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que reconheceu parcialmente períodos de atividade especial e determinou a averbação e revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante conversão do tempo especial em comum, com manutenção do benefício, rejeitando o pedido de conversão em aposentadoria especial.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a possibilidade de reconhecimento dos períodos debatidos como especiais; (ii) estabelecer se a parte autora preenche os requisitos para a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial; e (iii) determinar os critérios aplicáveis aos consectários legais da condenação.III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização da atividade especial observa a legislação vigente à época da prestação do serviço, admitindo-se a conversão de tempo especial em comum conforme a norma vigente quando implementados os requisitos para aposentadoria.

O exercício de atividades de plantio, carpa e colheita de cana-de-açúcar configura atividade especial em razão da extrema penosidade e da exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e à fuligem da cana, agentes nocivos reconhecidos pela literatura técnica e pela jurisprudência.

A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais caracteriza atividade especial, sendo admissível a comprovação por meio de perícia por similaridade quando a empresa empregadora se encontra inativa.

O reconhecimento da especialidade não depende da comprovação de recolhimento de contribuição adicional pelo empregador, em razão dos princípios da solidariedade e da automaticidade do sistema previdenciário.

A anotação genérica de atividade como “lavrador” em estabelecimento de lavoura, sem prova das condições de trabalho ou enquadramento legal específico, não permite o reconhecimento da especialidade por categoria profissional.

A soma dos períodos especiais reconhecidos não perfaz o tempo mínimo exigido para concessão de aposentadoria especial, sendo cabível apenas a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição mediante conversão do tempo especial em comum.

A atualização das parcelas vencidas deve observar os critérios jurisprudenciais aplicáveis até a promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021, passando, a partir de então, à incidência exclusiva da Taxa SELIC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Corrigido, de ofício, o erro material. Recurso da parte autora desprovido. Recurso do INSS parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O trabalho rural em lavoura de cana-de-açúcar pode ser reconhecido como atividade especial quando demonstrada a penosidade da função e a exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos.

A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais caracteriza atividade especial, admitindo-se prova por perícia técnica por similaridade quando inviável a perícia direta no estabelecimento empregador.

A ausência de prova específica das condições de trabalho impede o enquadramento de atividade rural genérica como especial por categoria profissional.

Não preenchido o tempo mínimo de atividade especial, é cabível apenas a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição mediante conversão do tempo especial em comum.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 5o; Lei n. 8.212/1991, art. 30, I; Lei n. 8.213/1991, art. 57; EC n. 103/2019, arts. 19, § 1o, I, e 25, § 2o; EC n. 113/2021, art. 3o; CPC, art. 85 e § 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Tema 555; STF, RE 870.947; STF, RE 579.431; STJ, Temas Repetitivos 422, 546, 694 e 1.090; STJ, REsp 1.370.229/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 25.02.2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu corrigir, de ofício, o erro material verificado no dispositivo da sentença, negar provimento à apelação da parte autora e dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão